Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 7a Turma Cível que reconheceu, de ofício, a perda superveniente do interesse processual em embargos à execução, extinguindo o processo sem resolução de mérito e aplicando o princípio da causalidade.
2. A embargante sustenta omissão no acórdão, alegando ausência de manifestação sobre quem teria dado causa à lide, o que influenciaria na definição do ônus sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à correta aplicação do princípio da causalidade e à definição de quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou a matéria, destacando que a perda superveniente do interesse processual decorreu da nulidade da fiança, reconhecida em ação anulatória, circunstância que extinguiu a execução e, por consequência, os embargos à execução.
5. A decisão já havia consignado que, nos casos de perda do objeto, os honorários devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração da demanda (CPC, art. 85, § 10). Assim, não há omissão, mas apenas inconformismo da parte com a solução adotada.
6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrentou de forma clara os fundamentos necessários à solução da controvérsia.
2. A rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe quando ausentes obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 10, e 485, VI e § 3o.